Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739559-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO SÉRGIO DO NASCIMENTO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. RESOLUÇÃO N° 483/2020. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. 1.A presente hipótese consiste em avaliar o alegado caráter abusivo da majoração do valor concernente à mensalidade a ser paga pelos participantes do plano de saúde administrado pela ré. 2. No caso em exame não é aplicável CDC. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido precedente por meio do enunciado no 608 da sua Súmula, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. A regra prevista no art. 11 da Resolução Normativa n° 137/2006 da ANS estabelece que no caso de desequilíbrio econômico-financeiro ou de anormalidades administrativas serão aplicadas as normas previstas na RN n° 307/2012 da ANS, que dispõe a respeito dos procedimentos de ajuste econômico-financeiro das operadoras de planos privados de assistência à saúde. 4. É possível haver a majoração do percentual de contribuição dos participantes para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade que opera o respectivo plano de saúde. 5. O laudo pericial trazido a exame concluiu que os cálculos efetuados pelo Conselho Administrativo da ré foram elaborados de acordo com os termos estabelecidos no respectivo estatuto. 6. Diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não pode ser reconhecida a alegada abusividade em relação ao percentual de reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde administrado pela ré. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que o contrato possui cláusulas abusivas quanto ao reajuste do valor das mensalidades do plano de saúde. Afirma ausência de boa-fé por parte da recorrida. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 422 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não há abusividade a ser declarada no percentual de reajuste do valor da contribuição para o pagamento do plano de saúde” (ID 61667750). Logo, para rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027